Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729624-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROMUALDO JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA que, na ação de conhecimento movida em seu desfavor por ROMUALDO JOSÉ DE LIMA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie, imediatamente, a internação do autor, bem como todos os tratamentos e materiais necessários, no hospital onde ele se encontrava internado, sob pena de multa diária de R$15.000,00, que incidiria até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. O efeito suspensivo foi concedido para desobrigar a agravante do custeio das despesas com internação que sobejassem o período de 12 horas (ID 39073703). Conforme se verifica da petição de ID 139050536, origem, o patrono constituído nos autos comunica o falecimento do agravado e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IX, do CPC. Diante do pedido de extinção, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator